Tribunal: TJDFT
Processo: 0709430-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Apelação cível. Obrigação de fazer. Passe livre estudantil. Extensão do benefício à aluno matriculado no jardim de infância. Inviabilidade. Lei-DF 4.462/2010. Interpretação restritiva.
1.A Lei-DF 4.462/10, que regulamentou o passe livre estudantil, estabeleceu o benefício a estudantes de ensino superior, médio, fundamental, curso técnico e de faculdade.
2 Não é possível a extensão do benefício do passe livre à aluno matriculado no jardim de infância, sob pena de criação de obrigação não prevista na Lei-DF 4.462/10.